Tribunal: TJMT
Processo: 1013630-88.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013630-88.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Parcelas de benefício não pagas, Pensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILSANE DE PAULA APOLONIO - CPF: 778.629.531-34 (APELADO), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), GOVERNADOR ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
.
TERMO INICIAL A CONTAR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DE RETROATIVOS DESDE A DATA DO ÓBITO
. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando-o ao pagamento de pensão por morte retroativa à data do óbito do servidor público até a implantação do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
a ocorrência de prescrição; e
(ii)
o termo inicial para o pagamento do benefício de pensão por morte à companheira de servidor público falecido, cuja união estável foi reconhecida judicialmente post mortem.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação da Fazenda Pública exclui a necessidade de remessa necessária, conforme disposto no art. 496, § 1o, do CPC.

4.
Não ocorre a prescrição quando a ação é ajuizada dentro do prazo quinquenal contado da negativa administrativa do pagamento das parcelas retroativas do benefício previdenciário.

5.
O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

6. Em matéria previdenciária, aplica-se o princípio
tempus regit actum
, sendo a lei aplicável à concessão de pensão por morte aquela vigente na data do óbito do segurado.

7.
A pensão por morte deve ser concedida retroativamente à data do óbito do segurado, o requerimento administrativo foi feito com menos de 30 (trinta) dias do óbito do instituidor, nos termos do art. 247, I, da Lei Complementar no 04/90, com efeitos retroativos a 13/03/2006.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O termo inicial para o pagamento de pensão por morte à companheira de servidor público é a data do óbito, quando requerida dentro do prazo legal, ainda que o reconhecimento judicial da união estável ocorra posteriormente. 2. O prazo prescricional para cobrança de parcelas retroativas de pensão por morte inicia-se com a negativa administrativa do pagamento, não se aplicando a redução pela metade prevista no art. 9o do Decreto 20.910/32."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40; Lei Complementar Estadual no 04/90, arts. 245, I, 'c', e 247, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 340/STJ; TJ-MT - APL 0057122-11.2013.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 30/07/2018; TJ-MT - APL 1021925-02.2018.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 26/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível ajuizado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a vara especializada da fazenda pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer n.1013630-88.2021.8.11.0002 ajuizada por
GILSANE DE PAULA APOLÔNIO
, julgou procedente em parte para condenar o requerido ao pagamento de pensão por morte retroativo à data do óbito do de cujus José Luiz Teixeira (13/03/2006) até a implantação do benefício, em 14/07/2014, devendo os valores devidos serem calculados com base no último salário percebido pelo instituidor.

Em suas razões recursais, o Apelante narra que o direito a pensão por morte foi reconhecido nos autos n. 43257/2006, em julho de 2014 e que agora vem a apelada e requer os meses retroativos, correspondente ao período de Março de 2006 a Julho de 2014.

Alega que está prescrita a ação ante a incidência do art. 9o do Decreto 20.910/32 segundo o qual a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, isto é, entre 2014 e 2021 já decorreu o prazo prescricional.

Assevera que a Lei Complementar Estadual n. 04/90, estabelece que o direito ao recebimento da pensão inicia-se com o falecimento do instituidor do benefício e no presente caso, a apelada embora tenha requerido dentro dos 30 dias, constante no art. 247 da LC 04/90, verificou-se a ausência da decisão judicial reconhecendo a união estável entre ambos, a qual não foi juntada e os autos arquivados.

Aduzindo, assim, que a apelada não tem direito a receber a pensão por morte, desde a data do óbito, em virtude da imprescindibilidade de se instruir o pedido com cópia da sentença judicial reconhecendo a união estável. Relata que a documentação somente foi entregue em 2014, não havendo que se falar em pagamento retroativo.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, seja em razão do acolhimento da prejudicial de prescrição, seja das razões de mérito ora expostas.

Contrarrazões, id. 230766152.

A Procuradoria-Geral de Justiça, devidamente intimada apresentou manifestação informando a ausência de interesse (id. 231995152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de recurso de apelação cível ajuizado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a vara especializada da fazenda pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer n.1013630-88.2021.8.11.0002 ajuizada por
GILSANE DE PAULA APOLÔNIO
, julgou procedente em parte para condenar o requerido ao pagamento de pensão por morte retroativo à data do óbito do de cujus José Luiz Teixeira (13/03/2006) até a implantação do benefício, em 14/07/2014, devendo os valores devidos serem calculados com base no último salário percebido pelo instituidor.

A Fazenda Pública Estadual alega em suas razões, a ocorrência da prescrição da ação, ante a incidência do art. 9o do Decreto 20.910/32. No mérito, alega que o termo inicial do benefício é do reconhecimento da união estável e não retroage a data do óbito.

Da Remessa Necessária
:

Ab initio
,

necessário destacar que de acordo com a previsão disposta no art.496, inciso I, do CPC é cabível a Remessa Necessária nos casos de sentenças de mérito proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

No entanto, de acordo com o § 1o do art. 496 do CPC, ‘nos casos previstos neste artigo,

não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á’.

Referida redação condiciona a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública, sendo desnecessária a
“ordem de remessa”
dos autos para reexame
quando a própria Fazenda Pública apresenta apelação
e submete à apreciação do Tribunal quem

seu inconformismo em relação à sentença nos pontos em que houve sucumbência, como é o caso em análise.

Para Humberto Theodoro Júnior,
‘a novidade do CPC de 2015é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial’

(Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101).

Dessa forma, é possível admitir que somente haverá remessa necessária na hipótese de não haver apelação da Fazenda Pública contra a sentença que lhe é desfavorável.

Em razão do exposto e frente à interposição do Recurso de Apelação pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do§ 1o, do artigo496, do CPC,

não conheço da remessa necessária
.

Das razões recursais:

Inicialmente, o Estado de Mato Grosso, alega a
prescrição para a cobrança dos valores retroativos
, sob o argumento que a interrupção do prazo prescricional volta a correr pela metade do prazo, sendo reconhecido o direito da autora em 2014 e ação proposta em 2021, estaria prescrito.

No entanto, é necessário o esclarecimento de que, embora do direito do apelado tenha sido reconhecido por meio do Ato Administrativo n. 3.292/14/SAD (id. 230765168), o apelante não efetuou o pagamento das parcelas retroativas (de 2006 a 2014), surgindo o direito do apelado em requerer os valores, o qual foi requerido e negado pela administração em 2017, assim, nascendo o direito de ação para pleitear o retroativo, o qual prescreveria em 2022.

No que tange à alegação da redução pela metade do prazo prescricional, entendo que art. 9o do Decreto 20.910/32 trata da continuidade do direito de ação sobre o mesmo fato. Explico: se no primeiro requerimento da pensão vitalícia, tivesse havido o indeferimento, o mencionado artigo se subsumiria ao caso, pois estaríamos falando de um mesmo direito de ação, de um mesmo. prazo prescricional.

No presente caso, com a negativa do pagamento retroativo, após o reconhecimento da pensão vitalícia, originou um direito de ação superveniente. Assim, incide o prazo da regra geral de cinco anos, sem falar em redução pela metade.

Portanto, entendo que não houve prescrição.

A apelante alega não há concessão retroativa a data do óbito, que como o requerimento administrativo foi arquivado, em virtude da não comprovada união estável, a concessão do benefício previdenciária se deu somente em virtude de sentença proferida nos autos n. 43257/2006, em julho de 2014.

É cediço que em matéria previdenciária, aplica-se o princípio
tempus regit actum
, logo, aplica-se a norma vigente a época do falecimento do Senhor José Luiz Teixeira, qual seja Lei Complementar n. 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso), que dispôs acerca da pensão por morte do servidor público estadual,
verbis
:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I ­ vitalícia:

[...]

c) o companheiro ou companheira designado (a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

[..]

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I – do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

Com efeito, a lei a ser aplicada na análise de concessão de pensão por morte é a do óbito do segurado, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

Súmula n. 340 do STJ: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Pois bem. Como se verifica, Gilsane De Paula Apolonio protocolou, na data de 21.03.2006 (isto é, com menos de 30 dias em relação à data do óbito. 13.03.2006), requerimento administrativo de pensão em decorrência do falecimento de Jose Luiz Teixeira, com quem teria convivido em união estável até a data do óbito, ocasião em que, ante a ausência de prova da união estável, o processo administrativo ficou paralisado (Processo no43257/2006, id. 230765173).

Diante disso, verifica-se que a apelada ingressou com ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem (Autos no 284/2006, id. 230765170), que tramitou perante a 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, de modo que, na data de 14.05.2014, foi proferida a sentença procedente em que restou reconhecida a união estável vivida entre Gilsane De Paula Apolonio e o falecido Jose Luiz Teixeira, no período de 10 de Fevereiro de 2001até a data do falecimento do companheiro, que se deu em 13 de Março de 2006 (id. 230765170).

Na sequência, verifica-se que a cópia da sentença declaratória foi juntada no bojo do processo administrativo retrocitado, oportunidade em que, por intermédio do parecer no 3584/SUPREV/SAD/2014 (id. 230765185, fls.. 04), o benefício previdenciário foi deferido em Setembro de 2014, com efeitos retroativos, contudo, apenas a partir de 14/07/2014, contados a partir da data do protocolo da respectiva documentação probatória, ano de 2014.

Ocorre que, como bem deliberado na origem e, sob a intelecção do art. 247, inciso I, da Lei Complementar no 04/90, tenho que o termo inicial para o recebimento do benefício previdenciário em estima é precisamente a data do óbito, a saber 13.03.2006, e não a data da juntada da prova da união estável em 14/07/2014 no bojo do procedimento administrativo inaugural.

Isso porque, para além do procedimento administrativo ter ficado paralisado, não se poderia atribuir a culpa pela demora na juntada da prova da união estável a apelada, visto que o processo judicial,
com efeitos meramente declaratórios
, foi sentenciado somente no ano de 2014.

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – MTPREV NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA- DIREITO RECONHECIDO – TERMO INICIAL- DATA DO OBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TEMA 905 STJ - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE FEDERATIVO QUE PERTENCE (ESTADO DE MATO GROSSO) - IMPOSSIBILIDADE – CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR – SÚMULA 421 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o segurado até a data da sua morte, não havendo dúvidas acerca da união estável.

3. “Inteligência do artigo 247, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual no 04/90, direito de recebimento da pensão por morte desde a data do óbito ou do requerimento, caso ultrapassado os 30 dias após o falecimento”. (N.U 0057122-11.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

4. Os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

5. Impossível é a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando litiga contra o Estado, haja vista que haveria confusão entre credor e devedor, haja vista que a Defensoria Pública é uma instituição pertencente ao Poder Executivo, devendo ser aplicada a Súmula 421 do STJ. (N.U 0055247-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR - PENSÃO PARA COMPANHEIRA - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DESDE A DATA DO ÓBITO – COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

2. No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o ex-militar até a data da sua morte, não havendo dúvidas acerca da união estável.

3.Dessa forma, a demandante faz jus ao recebimento da pensão militar, por ter comprovado a qualidade de companheira do de cujus, tendo agido com acerto o magistrado de 1o grau ao julgar procedentes os pedidos da Apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1021925-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)”

Dessa forma, considerando que o requerimento administrativo foi feito com menos de 30 (trinta) dias do óbito do instituidor e que a sentença judicial possui efeitos meramente declaratórios, reputo que a apelada faz jus ao recebimento das parcelas devidas desde o óbito ocorrido em 13.03.2006 até a efetiva implantação do benefício previdenciário em 14.07.2014, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso I, da Lei Complementar no 04/90 (redação dada pela LC 524/2014).

Logo, tenho que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,

CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação para manter a sentença do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024